Tribunal: STF
Processo: AI 489707
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-03
Data de publicação: 2004-08-03

Ementa:
EMENTA: PIS: MPr 1212/95: firmou-se o entendimento do STF, a partir
 do julgamento da ADIn 1417 (Gallotti, DJ 23.03.01), no sentido da
constitucionalidades das alterações incorporadas à disciplina do PIS
 pela MPr 1212/95 e suas reedições